Tribunal: TJBA
Processo: 8010878-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010878-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FABIANA PINTO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): LEONARDO NUNES DE CARVALHO MASTRILLO AGRAVADO: ADONIAS JOABE RODRIGUES FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. MÃE SOLO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTÁ-LA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa física, mãe solo e arrimo de família, sob o fundamento de ausência de risco de dano e existência de possibilidade de parcelamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da condição econômica da agravante e da ausência de prova em sentido contrário, é legítima a concessão integral dos benefícios da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos da pessoa física, cabendo à parte contrária ou ao juízo demonstrar prova em contrário. 4. A agravante demonstrou renda líquida insuficiente e ônus familiares relevantes, sendo "mãe solo" e responsável exclusiva pelos filhos. 5. O parcelamento das custas não afasta o comprometimento da renda, tampouco elimina o risco de prejuízo à subsistência. 6. A jurisprudência do TJ/BA reconhece que, na ausência de elementos concretos para afastar a presunção legal, deve-se deferir o benefício pleiteado. 7. O indeferimento injustificado do pedido compromete o direito constitucional de acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da CF. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa física, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não pode ser afastada sem prova concreta em sentido contrário, especialmente quando evidenciada a condição de vulnerabilidade da parte requerente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8013977-73.2021.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, DJ 15/06/2021; TJ-BA, AI 8015975-42.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, DJ 06/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010878-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FABIANA PINTO DE OLIVEIRA e outros e como apelada ADONIAS JOABE RODRIGUES FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR